Tribunal: TJBA
Processo: 8003206-45.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003206-45.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CEZAR GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal aposentado em face do Município visando ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria referentes aos períodos aquisitivos de 2010/2015 e 2015/2020.

2.
O Município interpôs apelação alegando prescrição quinquenal da pretensão indenizatória e inexistência de dever de indenizar, sob o argumento de que a Administração agiu dentro da legalidade ao indeferir a conversão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; (ii) verificar se o servidor aposentado faz jus à indenização correspondente; e (iii) estabelecer a base de cálculo e os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à prescrição, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 516 (REsp 1.254.456/PE) segundo o qual o prazo prescricional de cinco anos tem início na data da aposentadoria do servidor, momento em que se torna inviável o gozo do benefício.
5. No caso, o servidor aposentou-se em outubro de 2020 e ajuizou a ação dentro do quinquênio legal, inexistindo prescrição. Outrossim, conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, o trâmite de processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional até decisão final.
6. No mérito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça reconhecem o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas nem computadas em dobro para aposentadoria sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
7.
A atualização monetária e os juros de mora devem observar o IPCA-E até 03/12/2021 e a partir de então, a taxa SELIC conforme art. 3º da EC nº 113/2021 e orientação do STJ (AgInt no REsp 1.727.063/SC).
8. Diante da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites do §2º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: O termo inicial da prescrição para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é a data da aposentadoria do servidor; a indenização deve ser calculada sobre a última remuneração percebida, com correção monetária pelo IPCA-E até 03/12/2021 e pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; CPC/2015, art. 85, §§2º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516); STJ, AgInt no REsp 1.727.063/SC; TJ-BA, RN nº 8077634-83.2021.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 0503436-17.2018.8.05.0113; TJ-BA, MS nº 8043656-21.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação n. 8003206-45.2023.8.05.0039, apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e apelado PAULO CEZAR GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.